Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. LAUDO DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA.

I – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) julgado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ.

II – O laudo de avaliação do imóvel penhorado foi realizado pela Oficial de Justiça em estrita observância ao art. 872 do CPC, além do que baseou-se em pesquisa de imóveis na região em sites especializados.

III – Consoante dispõe o art. 873, inc. I, do CPC, para que seja admitida nova avaliação, é necessária a comprovação de erro ou dolo do avaliador, não sendo suficiente para renovação do ato a mera e infundada discordância da parte quanto ao valor apurado.

IV – O pedido de substituição da penhora foi expressamente rejeitado pelo agravado-exequente em sua manifestação na execução, art. 847, §4o, do CPC, sob as alegações de que contraria a ordem prevista no art. 835 e lhe causa prejuízo. A execução se dará do modo menos gravoso para o devedor, mas no interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, arts. 805 e 797 do CPC.

V – Agravo de instrumento desprovido.